Tribunal: STF
Processo: ARE 1377849
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMÓVEL VENDIDO À ESTRADA DE FERRO PERUS-PIRAPORA S/A- GRUPO ABDALLA. CONFISCO. DEC-LEI 72.728/1974. LEGITIMIDADEATIVA. POSSE PRECÁRIA DOS RÉUS. ESI3ULHO COMPROVADO. PROVA PERICIAL. POSSE INDIRETA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.[NTERESSE DE AGIR: ADEQUAÇÃO DA VIA. APELAÇÃODESPROVIDA.



    1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedente a pretensão deduzida nos autos da ação de reintegração de posse.



    2. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Nos termos do art. 130 do CPC/73, vigente à época dos fatos, o juiz é o destinatário da prova e pode, em busca da apuração da verdade e da elucidação dos fatos, determinar asua produção bem como indeferir aquelas que julgar impertinentes. inúteis ou protelatórias.



    3. Por isso, deve prevalecer a prudente discrição do magistrado no exame da valoração dos elementos probatórios constantes dos autos, bem como acerca da necessidade ou não da realização de determinada prova, de acordo comas peculiaridades do caso concreto.



    4. In casu, o Juízo de Primeiro Grau entendeu que o conjunto probatório colacionado aos autos revela-se satisfatório e adequado para a solução da controvérsia.



    5. Impende destacar, outrossim, que o Juízo a quo analisou o acervo probatório coligido aos autos e proferiu a sentença com amparo no principio do livre convencimento motivado.



    6. Os réus venderam um imóvel composto de duas partes à Estrada de Ferro Perus - Pirapora S.A.. representada por seu Diretor Secretário Antonio João Abdaila, cuja transferência do domínio, posse e ação deu-se por ocasião da escritura de venda e compra devidamente registrada. Todavia, a parte ré permaneceu no imóvel, a titulo precário, por período superior ao avençado.



    7. O Decreto n.° 74.728, dc 18/10/1974, artigo 30, determinou o confisco e incorporação à Fazenda Nacional do acervo, ou patrimônio liquido, da Estrada de Ferro Perus-Pirapora S. A.. domiciliada na Capital do Estado de São Paulo, existente em 25 de julho de 1973. O parágrafo único do referido dispositivo legal dispôs que o acervo previsto neste artigo abrange os bens imóveis descritos no artigo l°do Decreto n°72.562, de 31 de julho de 1973.



    8. A União, regularmente representada nos autos pela Advocacia Geral da União - inicialmente representada pela Fazenda Nacional - é parte legitima para figurar no polo ativo da ação.



    9. A posse exercida pela empresa férrea fora da espécie indireta, o que a toma também possuidora. Vale dizer, em nosso ordenamento jurídico se é possuidor também pela posse indireta, com todos os consectários dai resultantes, inclusive com a possibilidade de transferência da posse, em caso de alienação da propriedade, ou confisco, como em nosso peculiar caso. Consequência deste fato é que com o confisco a União igualmente adquiriu a posse indireta, o que basta para a propositura da ação de reintegração de posse (Precedentes do STJ).



    l0. Caracterizado o esbulho possessório, a reintegração da autora na posse do imóvel é medida que se impõe.



    11. Matéria preliminar rejeitada. Apelação desprovida."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639.228 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 424), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente